Tribunal: CARF
Processo: 11610.011099/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011099/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.832 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
DENNIO MARUS PEREIRA PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO. RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE.
São isentos do Imposto de Renda os rendimentos de aposentadoria recebidos
por portador de cardiopatia grave, devidamente comprovada por laudo médico
oficial expedido por serviço médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a isenção do Imposto de Renda incidente sobre
rendimentos de aposentadoria percebidos a partir de novembro de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de isenção (e-fl. 2) do Imposto de Renda de Retido na Fonte –
IRRF sobre rendimentos de aposentadoria em razão de possuir, o contribuinte, moléstia grave
isentiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011099/2008-79
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011099/2008-79

O pedido foi negado (e-fls. 15 a 17) e o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (e-fl. 18), que foi julgada improcedente (e-fls. 42 a 45).
Manejou-se recurso voluntário (e-fl. 47) em que se alegou, essencialmente, que
possui cardiopatia grave desde novembro de 2003, como comprovariam os LAUDOS dos
PERITOS DO HOSPITAL “GUILHERME ÁLVARO” de SANTOS.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Tendo em vista a manifestação da unidade preparadora (e-fl. 62), dou por
tempestivo o recurso e dele conheço.
O recorrente alegou (e-fl. 47) possuir cardiopatia grave desde novembro de 2003
e, para comprovar, juntou laudos (e-fls. 5 e 6 e 38 e 39) de hospital público estadual assinado
pelo diretor técnico do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho – SEESMT e por médico perito. A informação contrasta com os lados emitidos pelo
Departamento de Saúde do Servidor do Município de São Paulo (e-fls. 8 e 9), que afirmou
inexistirem elementos que caracterizam moléstia isentiva.
O colegiado a quo entendeu que, diante do conflito de informações técnicas,
deveria prevalecer a do Município de São Paulo porque informa ter, o recorrente, sido submetido
a junta médica avaliativa, enquanto que os laudos do SEESMT teriam se baseado em
documentos médicos apresentados.
Entendo que, ao apresentar laudo válido, que preencheu todas as condições para
comprovar a moléstia, emitido por serviço médico oficial do estado, caberia ao Fisco
desconstituir a prova com informações técnicas robustas. A mera apresentação de laudo em
sentido contrário do município de São Paulo, que não tenha contestado objetivamente os laudos
emitidos por médico perito, não é suficiente, ao meu ver, para afastar-lhes a capacidade
probante, sobretudo porque, neste caso, a dúvida há de militar em favor do contribuinte, em face
do princípio da boa-fé.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para reconhecer a isenção do Imposto de
Renda incidente sobre rendimentos de aposentadoria percebidos a partir de novembro de 2003.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011099/2008-79

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital